Tribunal: TJSP
Processo: 1034106-81.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Plano de saúde. Beneficiária vítima de linfoma de Hodgkin, submetida a cirurgia e sessões de quimioterapia em convênio médico anterior. Doença declarada quando da adesão ao atual contrato. Recomendados procedimentos pós-cirúrgicos de limpeza de cateter, bem como exames, dado o risco de recidiva. Negativa de cobertura sob o argumento de que o prazo de 24 meses de cobertura parcial temporária não

Ementa:
Plano de saúde. Beneficiária vítima de linfoma de Hodgkin, submetida a cirurgia e sessões de quimioterapia em convênio médico anterior. Doença declarada quando da adesão ao atual contrato. Recomendados procedimentos pós-cirúrgicos de limpeza de cateter, bem como exames, dado o risco de recidiva. Negativa de cobertura sob o argumento de que o prazo de 24 meses de cobertura parcial temporária não foi cumprido, de modo que incabível atendimento a serviços médico-hospitalares decorrentes de doença preexistente. Procedimentos e exames, no entanto, de emergência. Abusividade da negativa. Situação emergencial que não se submete à restrição temporal. Inteligência dos artigos 12, V, "c", e 35-C da lei n. 9.656/98. Cobertura devida. Cláusula de cobertura parcial ou de carência, no entanto, que por si não são inválidas. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.